Tribunal: TJDFT
Processo: 0713538-85.2021.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGÊNCIA DE VIAGENS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. EXCLUSIVA INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DE PASSAGENS AÉREAS. EFEITO SUSPENSIVO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. FALHA DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condená-la à restituição de R$ 8.326,78.
II. Em preliminar, postula a concessão de efeito suspensivo e o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva. Quando ao mérito, argumenta que não é o caso de responsabilidade solidária, uma vez que somente intermediou a venda de passagens, de modo que não tem ingerência com relação à administração dos bilhetes vendidos.
III. O recurso é próprio e tempestivo. Preparo realizado (ID 4780749). As contrarrazões foram apresentadas (ID 34780757).
IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser analisada sob a ótica do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
V. Indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, porquanto não foi demonstrada a possibilidade de dano irreparável exigida pelo art. 43 da Lei 9.099/95.
VI. Rejeito a tese de ilegitimidade passiva, porquanto a teoria da asserção prestigia a pertinência subjetiva na conformidade dos fatos relatados na petição inicial, bastando a alegação de que há a responsabilidade pela relação jurídica material para o posicionamento no polo passivo da ação. Portanto, a análise da existência de responsabilidade, decorrente do cancelamento do voo e pendência no reembolso, insere-se no mérito da ação.
VII. Consta dos autos que o consumidor adquiriu duas passagens aéreas junto à recorrente, em voo a ser realizado pela empresa TAP Air Portugal, no período compreendido entre 06/05/2020 a 23/05/2020. Em razão da pandemia do COVID-19, o recorrido solicitou modificação nas datas das passagens. Posteriormente, a recorrente encaminhou um e-mail ao adquirente dos bilhetes, comunicando a segunda alteração das datas. Após a terceira alteração, requereu o cancelamento e reembolso dos valores pagos. Passado um ano deste pedido, a parte ré lhe encaminhou um e-mail informando sobre a restituição dos valores, que ainda está pendente.
VIII. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto ao entendimento de que as agências de viagens apenas respondem solidariamente quando intermedeiam a comercialização de pacotes de viagens.
IX. Por outro lado, quando referidas agências realizam apenas a venda de passagem aérea, não respondem de forma solidária por eventual falha na prestação do serviço de transporte (REsp 1926485/SP).
X. Diante de tais considerações, o quadro posto demonstra que não há responsabilidade da intermediadora pelo efetivo cumprimento do contrato de prestação de transporte aéreo.
XI. Com efeito, afasta-se sua responsabilidade, pois, neste caso, trata-se ação que busca a reparação decorrente de cancelamento de voo e pendência de reembolso, falha de serviço atribuível tão somente à companhia aérea, de modo que a improcedência dos pedidos se impõe, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC.
XII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reconhecer a ilegitimidade passiva da recorrente. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados pelo recorrido/autor.
XIII. Em razão da previsão específica do art. 55 da Lei 9.099, não há condenação em custas e honorários.
XIV. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46, Lei 9.099/95.